Tribunal: STF
Processo: ARE 1411300
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO AOS MUNÍCIPES. PRESTRAÇÃO DE CAUÇÃO PELA EMPRESA CONTRATADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR DA CAUÇÃO, PELO MUNICÍPIO DE DIADEMA-SP, SEM CORREÇÃO MONETÁRIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.